Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-14.2016.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000338-14.2016.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAUDE-BAHIA

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA, ANA RAQUEL TEIXEIRA CEDRAZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cumprimento ajuizada por Sindicato de Servidores Públicos Municipais, condenando o ente público ao pagamento de gratificação prevista em lei municipal, equivalente a 25% do salário-mínimo nos meses de junho e dezembro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe interesse recursal do Município para impugnar a gratuidade de justiça concedida ao sindicato autor; (ii) estabelecer se a ausência de prova da inadimplência pelo sindicato autor impede a condenação do Município ao pagamento da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município carece de interesse recursal para impugnar a gratuidade de justiça concedida ao sindicato autor, pois, sendo vencido na demanda, é o próprio ente público que deverá arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do art. 82, §2º do CPC.

4. Comprovada a existência do direito à gratificação pela juntada da lei municipal, compete ao Município, nos termos do art. 373, II do CPC, demonstrar o fato extintivo do direito do autor, ou seja, o efetivo pagamento da verba.

5. É inadmissível exigir do autor a prova do fato negativo (não pagamento), cabendo ao Município, detentor dos registros funcionais e financeiros dos servidores, comprovar o adimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não conhecido quanto à impugnação à gratuidade de justiça e, na parte conhecida, desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 82, §2º e art. 373, II do CPC; art. 152 da Lei Municipal nº 375/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000338-14.2016.8.05.0242
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SAÚDE
, e apelado
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – BA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
do recurso quanto à impugnação à gratuidade da justiça, por ausência de interesse recursal, e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
MANTER
a sentença em reexame necessário, nos termos do voto da relatora.